Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALIMENTAÇÃO KOSHER – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Autora que contratou junto à ré transporte aéreo internacional – Prévia solicitação de alimentação kosher, por ser a autora praticante do judaísmo – Ré que não se desincumbiu

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALIMENTAÇÃO KOSHER – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Autora que contratou junto à ré transporte aéreo internacional – Prévia solicitação de alimentação kosher, por ser a autora praticante do judaísmo – Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar que disponibilizou a alimentação kosher à autora no voo contratado – Autora que, em razão do não fornecimento da alimentação kosher pela ré, ficou por cerca de doze horas em jejum – Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos - Prova da existência do dano moral despicienda – Dano moral, na espécie, in re ipsa – III – Incontroverso, ainda, o extravio da bagagem da autora – Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo - O transporte é obrigação de resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de destino – Extravio de bagagem da autora que causa constrangimento à passageira, que, ao desembarcar no Brasil, vinda de seu país de origem (Israel) para o casamento de sua neta, viu-se desprovida de utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais – Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo – Valor da indenização por danos morais que não está limitado aos parâmetros estabelecidos nas Convenções de Varsóvia e Montreal – IV - Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado – Indenização fixada pela sentença em R$5.000,00 que se revela, diante das peculiaridades do caso concreto, suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Sentença mantida - V – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da condenação - Apelos improvidos".